Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE SENTEÇA. INOCORRÊNCIA. CURATELA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE. LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA DOS ATOS DE IMPROBIDADE E DO REGIME PRESCRICIONAL. (ARE 843.989/PR – TEMA 1199). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE. PROGRAMA FAMÍLIA SAUDÁVEL DA SES/DF. USO INADEQUADO DE CONVITE. FRAUDE LICITATÓRIA. DIRECIONAMENTO. SUPERFATURAMENTO. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFEITO EXPANSIVO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU EM IGUAL SITUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os elementos de informação colhidos em procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público, enquanto preparatórios do inquérito civil público e, por conseguinte, da ação civil pública, têm valor probatório relativo que só pode ser afastado quando confrontado por contraprova produzida em contraditório e ampla defesa. Precedentes.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, pois magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão.
3. À falta de qualquer das hipóteses previstas no art. 72 do CPC/2015, a Defensoria Pública carece de legitimidade para a interposição do recurso como curadora especial do réu pessoa capaz e devidamente citado na origem.
4. As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) referentes à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e ao novo regime prescricional não encontram ressonância no presente caso, pois os atos de improbidade indicados na inicial foram imputados a título de dolo e os novos prazos prescricionais possuem aplicação apenas após a publicação da nova norma (26/10/2021), não incidindo sobre os fatos ocorridos entre os anos de 2004 e 2006 (STF, ARE 843.989/PR – Tema 1199 da Repercussão Geral).
5. Na contagem da prescrição nas ações de improbidade tem-se aplicado o princípio da actio nata, iniciando-se o curso do prazo prescricional de 5 anos (Lei 8.429/92 23) com a ciência do fato pelo titular da demanda. Precedentes do STJ e TJDFT. No caso, o titular da ação (MPDFT) teve conhecimento das supostas condutas ilícitas por intermédio do Relatório de Auditoria da Comissão de Avaliação do PFS, datado de 08/11/2006, de modo que, tendo sido ajuizada a ação de improbidade em 09/06/2009, não houve o transcurso do quinquênio prescricional entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da demanda.
6. A partir da edição da Lei 14.230/2021 (promoveu alteração na Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa), passou-se a exigir não somente o dolo genérico para tipificação do ato de improbidade, mas sim, a comprovação do dolo específico, ou seja, aquele dolo qualificado por um fim especial almejado pelo agente ímprobo. Precedentes e doutrina.
7. No caso, julga-se improcedente a ação em relação aos réus na hipótese que o autor (MPDFT), para além das assinaturas em contratos, não demonstrou (CPC/2015 371 I) que os acusados atuaram de modo livre e consciente e com o propósito específico de causar lesão ao erário (Lei 8.429/92 1o §§ 1o 2o 3o c/c 10 VIII), concorrendo efetivamente para: a) a utilização do procedimento licitatório inadequado (convite ao invés de concorrência); b) o direcionamento da licitação a determinada empresa; ou c) o superfaturamento dos preços pagos à empresa declarada vencedora da licitação.
8. O C. STJ tem reconhecido a aplicabilidade do efeito expansivo dos recursos (CPC/2015 1.005) tanto às hipóteses em que há litisconsórcio unitário quanto aos casos em que a ausência de tratamento isonômico entre as partes configure situação injustificável ou insustentável. No caso, de ofício, estendeu-se os efeitos do julgamento do réu absolvido, para também julgar improcedente a ação de improbidade em relação aos corréus em igual situação jurídica (ausência de comprovação do dolo específico de lesar o erário).
9. É improcedente a ação de improbidade administrativa, fundada no dano ao erário (Lei 8.429/92 10), ajuizada em razão de atos ilícitos praticados em procedimentos licitatórios realizados no âmbito do Programa Família Saudável da SES/DF, se o autor (MPDFT) não se desincumbiu do ônus de comprovar (CPC/2015 373 I) a efetiva conexão entre os atos ímprobos imputados e os réus acusados.
10. Após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/ 2021, não mais é possível a punição de terceiros que apenas se beneficiaram, de forma direta ou indireta, da dispensa do procedimento licitatório, sem terem praticado atos de indução ou concorrência dolosa para a prática do ato de improbidade (art. 3o da LIA). Além disso, afastada a responsabilização dos agentes públicos pela prática de ato de improbidade, com mais razão deve ser afastada a imputação aos particulares.
11. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se provimento aos apelos interpostos pelos réus.